Tribunal: TJPA
Processo: 0806904-52.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0806904-52.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: EDSON FRANCA DE BRITO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DOS LIMITES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária proposta por Edson Franca de Brito, julgou improcedente o pedido e fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, concedendo ao autor o benefício da justiça gratuita. O recorrente pleiteia a majoração dos honorários, sustentando a aplicação equitativa com base na tabela da OAB/PA, por entender que o valor da causa é irrisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se, diante do valor considerado baixo da causa, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, com base nos §§ 8º e 8º-A do art. 85 do CPC, mesmo quando já aplicados os percentuais mínimos legais e concedido o benefício da justiça gratuita à parte vencida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 85, § 2º, do CPC estabelece como regra a fixação dos honorários entre 10% e 20% sobre a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa; a apreciação equitativa, prevista no § 8º, é exceção de aplicação restrita.

4.

A sentença fixou os honorários em 10% sobre o valor da causa, nos exatos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC, observando os limites legais para causas de até 200 salários-mínimos envolvendo a Fazenda Pública.

5.

A atuação processual da Procuradoria do Estado restringiu-se a manifestações genéricas, sem complexidade ou instrução probatória, não justificando a adoção do critério equitativo.

6.

O STJ pacificou que o uso da equidade na fixação de honorários requer fundamentação específica quanto à inestimabilidade ou irrisoriedade do proveito econômico, o que não se verificou no caso.

7.

A concessão da justiça gratuita ao autor suspende a exigibilidade dos honorários, tornando a discussão recursal desprovida de efeito prático imediato e de caráter meramente retórico.

8.

A apelação revela-se protelatória e sem respaldo legal, contrariando os princípios da razoabilidade e da economia processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa está em conformidade com os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, não sendo cabível a aplicação do critério equitativo na ausência de excepcionalidade justificada.

2.

A concessão da justiça gratuita suspende a exigibilidade dos honorários, tornando inócua eventual majoração da verba.

3.

A mera insatisfação com o quantum fixado não justifica a revisão dos honorários com base em critérios subjetivos ou externos à legislação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1746072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, 2ª Seção, j. 13.02.2019, DJe 29.03.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 23.06.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Estado do Pará
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública de Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária
, julgou improcedente o pedido da parte autora.

Historiando os fatos, Edson Franca de Brito ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que estava sendo indevidamente cobrado pelo Estado do Pará a título de encargos setoriais relacionados ao transporte (TUST) e à distribuição (TUSD) de energia elétrica, valores estes que entende não poderem compor a base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica.

Fundamentou sua pretensão na tese de que as tarifas de uso dos sistemas de transmissão e de distribuição configuram encargos pelo uso da infraestrutura elétrica, e não pelo fornecimento da energia em si, não compondo, portanto, o preço da operação mercantil.

Requereu, por fim, a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária quanto à cobrança do ICMS sobre tais tarifas e a repetição do indébito tributário recolhido indevidamente.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25673355):

“Diante do exposto, com fundamento no inciso I, artigo 485 do CPC, julgo improcedentes os pedidos formulados.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixo em 10% do valor da causa.”

O Estado do Pará opôs Embargos de Declaração (ID 25673356), os quais foram improvidos, conforme sentença de ID 25673361.

Inconformado, o Estado do Pará interpôs recurso de apelação (ID 25673364).

Em suas razões, o recorrente asseverou a necessidade de fixação dos honorários sucumbenciais de forma equitativa, por considerar o valor da causa (R$ 2.962,63 – dois mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) irrisório.

Invocou os §§ 8º e 8º-A do artigo 85 do CPC, que autorizam o arbitramento equitativo dos honorários quando o valor da causa for muito baixo, devendo o magistrado, nessas hipóteses, observar os valores sugeridos pela Tabela da OAB/PA.

Requereu, pois, a fixação dos honorários sucumbenciais no valor de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos). Por fim, formulou pedido expresso de apreciação de todas as matérias suscitadas no recurso, para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões, o recorrido Edson Franca de Brito defendeu a manutenção da sentença, notadamente quanto ao deferimento da justiça gratuita, com a consequente exclusão da condenação em honorários sucumbenciais.

Ademais, contrapôs-se à tese de que o valor da causa seria irrisório, sustentando que, mesmo que assim fosse considerado, a atuação do procurador estadual limitou-se a apresentação de peça genérica, o que não justificaria a majoração pretendida. Enfatizou que eventual condenação em valor superior ao da causa, mesmo com exigibilidade suspensa, representaria obstáculo ao direito fundamental de acesso à justiça por parte do hipossuficiente.

Ao final, requereu o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença em sua integralidade. Subsidiariamente, caso mantida a condenação em honorários, pugnou pela observância dos parâmetros do art. 85 do CPC, limitando-os ao percentual de 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de manifestação subscrita pelo 14º Procurador de Justiça Cível, entendeu não ser caso de intervenção ministerial (ID 25932187).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia à pretensão recursal do Estado do Pará, que busca a majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, sustentando a aplicação dos §§ 8º e 8º-A do artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o valor da causa — R$ 2.962,63 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) — seria irrisório, devendo, por conseguinte, ser adotado o critério da equidade, nos moldes das tabelas da OAB/PA, requerendo que os honorários sejam fixados no mínimo de R$ 4.671,70 (quatro mil seiscentos e setenta e um reais e setenta centavos).

Todavia, o recurso não merece prosperar.

Ao analisar a matéria, verifica-se que o artigo 85, § 2º, do CPC, estabelece como regra geral que os honorários advocatícios devem ser fixados entre
10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa
.

O § 8º do mesmo artigo, por sua vez, estabelece uma

exceção, determinando que, nas causas em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou em que o valor da causa for muito baixo, os honorários podem ser fixados por apreciação equitativa.

Dessa forma, a aplicação do critério da equidade não é uma regra absoluta, mas sim uma exceção que deve ser interpretada restritivamente, a fim de evitar a subjetividade na fixação dos honorários.

No presente caso, a
sentença recorrida, de forma escorreita, observou os parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC, ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, percentual mínimo estabelecido para causas de até 200 salários-mínimos quando envolvida a Fazenda Pública, nos termos do § 3º, I, do supracitado artigo.

A escolha do percentual de 10% (dez por cento), embora se situe no mínimo legal, não pode ser considerada irrisória a ponto de justificar a aplicação do critério equitativo, porquanto o valor que guarda proporcionalidade com a complexidade da demanda, sua tramitação e os atos processuais praticados.

Importante frisar que a atuação da Procuradoria do Estado limitou-se à apresentação de contestação de caráter padronizado, sem adentrar em peculiaridades do caso concreto, e à interposição do presente apelo, com fundamentação igualmente genérica. Ademais, conforme relatado nos autos, o trâmite do feito restou suspenso em razão da afetação da matéria pelo Tema 986 do STJ, não tendo havido instrução probatória ou maior complexidade procedimental que justificasse o arbitramento por equidade.

Acrescente-se, ainda, que a invocação do valor da tabela da OAB/PA como critério absoluto para fixação dos honorários contraria o sistema aberto e discricionário conferido ao julgador pelo próprio CPC, que prevê a equidade apenas em hipóteses excepcionais, não configuradas no caso em exame.

É pacífico na doutrina que a utilização da equidade, como mecanismo excepcional, deve observar estrita legalidade e ser devidamente fundamentada, o que não se verifica na argumentação do apelante, que parte de mera insatisfação com o quantum fixado, sem demonstrar ofensa a qualquer norma ou parâmetro jurisprudencial consolidado.

Importa destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC depende da constatação objetiva e fundamentada da excepcionalidade da hipótese, o que não ocorre quando se aplica, como na origem, percentual dentro do intervalo legal previsto pelo § 2º do mesmo dispositivo.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b)
no CPC/2015 tais hipóteses so restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando
(b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º)
.
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). 5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido. (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (grifei)

Por outro lado, cumpre destacar que eventual provimento do recurso não terá qualquer efeito prático imediato, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita, conforme consta expressamente das contrarrazões e dos autos.

Com efeito, restou incontroverso que o autor, desde a petição inicial, requereu a concessão do benefício da gratuidade, instruindo o feito com documentos que atestam sua condição de hipossuficiência econômica.

Não obstante, verifica-se que o juízo a quo, ao proferir a sentença, silenciou quanto ao referido pleito, vindo a se manifestar somente de forma superveniente, deferindo o benefício, mas sem decisão expressa no bojo da sentença a respeito da gratuidade.

Nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade dos honorários advocatícios. Isso significa que, mesmo que este Tribunal acolhesse o pleito recursal e majorasse a verba sucumbencial, a cobrança de tal valor continuaria obstada enquanto perdurasse a condição de hipossuficiência da parte autora.

Tal circunstância reforça o caráter meramente protelatório do apelo, que, ao buscar a majoração dos honorários em hipótese que sequer possibilita sua execução imediata, revela preocupação meramente retórica, sem qualquer reflexo na esfera prática do processo.

A Fazenda Pública, sendo instituição dotada de aparato técnico e jurídico, deveria atentar-se ao princípio da economia processual e da razoabilidade, evitando a movimentação da instância superior com discussões que, além de destituídas de amparo legal, não produzem efeitos concretos.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou arbitrariedade na sentença recorrida, que aplicou corretamente a legislação processual ao fixar os honorários advocatícios dentro dos limites estabelecidos pelo CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, mantendo a sentença em
todos os seus termos quanto à fixação dos honorários sucumbenciais,
determinando, ainda, a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial fixada
, por força do deferimento da gratuidade de justiça ao autor,
nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 30/06/2025